Tribunal: TJDFT
Processo: 0017892-98.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: APELAÇÃO CÍVEL Processo: 0017892-98.2010.8.07.0001 Apelante: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL Apelada : FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DESPACHO ====== Houve despacho desta Relatoria (ID 70345038), facultando às partes a complementação dos termos recursais, ou defesa, diante da complementação/esclarecimentos à sentença proferida (ID 219373664 e ID 70014433). Nada tendo as partes requerido, preclusa, portanto a oportunidade, cumpra-se a parte final do ato judicial anterior, encaminhando o feito à conclusão para análise da(s) tese(s) recursal(ais), em especial quanto ao prazo prescricional esclarecido na complementação da sentença (ID 70014433). Brasília, 07 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator